Tribunal: STF
Processo: Rcl 94451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-de de reclamação constitucional  ajuizada por Lb Produções e Eventos Ltda., com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10) no Processo nº 0001092-40.2023.5.10.0022, por alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.
Lb Produções e Eventos Ltda. aduz que o TRT 10, ao negar provimento a recurso de sua competência, teria mantido o processamento da execução no âmbito da Justiça do Trabalho, desconsiderando a natureza transrescisória do vício da sentença transitada em julgado e a cláusula de arbitragem inserida no contrato firmado entre as partes, negando aplicação ao art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho sem a necessária declaração de inconstitucionalidade da norma, com violação da Súmula Vinculante nº 10.
No ponto, o reclamante aduz que o TRT 10 manteve decisão fundada no art. 114, I, da CF/88, na natureza fundamental dos direitos trabalhistas e na proteção do hipossuficiente. Defende, nesse contexto, que se trata de decisão fundamentada em regra e princípios constitucionais que nega vigência à regra do art. 507-A da CLT, a qual se submete à cláusula de reserva de plenário do art. 97 da CF/88.
Lb Produções e Eventos Ltda. alega que há perigo de dabo, ante o ajuizamento da “ação de Cumprimento Provisório de Sentença, autuado sob o nº 0001271-03.2025.5.10.0022”, por meio da qual Zachary Darnell Graham (ora parte beneficiária) “busca o recebimento do excessivo montante de mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)”. Aduz que a ação executiva provisória tem por objeto título judicial proferido por autoridade incompetente para o deslinde da controvérsia, ante a eleição do “Tribunal Arbitral de Basquetebol (BAT)” como instância competente para a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de trabalho firmado.
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0001092-40.2023.5.10.0022 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0001271-03.2025.5.10.0022.
No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação 

“a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, ante o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil, para, desde logo, extinguir sem julgamento de mérito, o processo autuado como Reclamação Trabalhista nº 0001092-40.2023.5.10.0022, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, frente à cláusula compromissória de eleição de um Juízo Arbitral próprio.”

É o relatório. Decido.
A presente reclamação constitucional é ajuizada com paradigma na Súmula Vinculante nº 10, tendo a parte o objetivo de ter a sua tese de defesa apreciada por órgão colegiado do Poder Judiciário à luz do art. 507-A da CLT, cujo teor transcrevo:

“Art. 507-A.  Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na  Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.”

O juízo da execução de primeira instância rejeitou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho no caso concreto, afirmando que

“[...] Ainda que o contrato escrito aponte remuneração superior, é fato incontroverso que tal valor não foi pago integralmente, tendo o trabalhador recebido apenas quatro meses de salário em todo o período contratual, conforme consta da própria petição inicial e documentos juntados aos autos.
Além disso, o juízo de conhecimento reconheceu expressamente a hipossuficiência econômica do exequente, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Tal circunstância evidencia a ausência de condições materiais que justifiquem a validade da convenção arbitral, seja pela manifesta disparidade entre as partes, seja pela ausência de vontade livre, consciente e autônoma por parte do trabalhador.
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência majoritária do TST tem reconhecido a nulidade de cláusulas compromissórias de arbitragem inseridas em contratos de adesão, nos quais não se demonstra que o empregado tenha efetivamente concordado, de forma individualizada, com o afastamento da jurisdição estatal. A Lei 9.307/96, em seu art. 4º, §2º, exige, para validade da cláusula em contratos de adesão, que haja destaque à convenção e assinatura ou anuência expressa em documento apartado, o que não se verifica nos autos. 
O simples fato de o exequente estar assistido por agente profissional ou de ter firmado contrato internacional não elide, por si só, sua condição de trabalhador subordinado e, portanto, hipossuficiente. Tampouco confere validade a cláusulas que, na prática, resultam na renúncia antecipada da jurisdição competente e dos direitos garantidos pela legislação brasileira.
Logo, não se está diante de mera ineficácia da convenção, mas de nulidade absoluta da cláusula compromissória, por ofensa direta a normas de ordem pública e aos princípios estruturantes do Direito do Trabalho, especialmente o princípio da proteção e o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas.”

A decisão de primeira instância sinaliza que, no caso, se trata de contrato firmado por atleta “assistido por agente profissional”; sendo incontroverso (porque afirmado na peça vestibular da ação trabalhista) que a contraprestação mensal paga em razão do contrato estaria fixada em torno de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
A circunstância de se ter, no caso concreto, debate instaurado em sede de exceção de pré-executividade acerca da validade do título judicial transitado em julgado, i) com fundamento na nulidade da citação por via postal recebida por pessoa não integrante da sociedade empresária, com juntada de provas pré-constituídas exaradas por agentes do Estado acerca da mudança do endereço no qual a citação foi entregue; ii) e, como fundamento cumulativo de defesa, a incompetência da Justiça do Trabalho ante a existência de cláusula de arbitragem no contrato que fundamentou o pedido na ação trabalhista, é relevante para a análise da atuação do TRT 10 na presente reclamação, com fundamento na Súmula Vinculante nº 10.
Isso porque, da análise possível nesta via, há plausibilidade na tese de que a defesa em sede de execução constitui a primeira oportunidade para que Lb Produções e Eventos Ltda. suscite a cláusula de arbitragem para fins de questionar a jurisdição exercida no Processo nº 0001092-40.2023.5.10.0022, estando a pretensão apoiada no art. 507-A da CLT (incluído pela Lei nº 13467/17), dispositivo legal vigente quando da assinatura do contrato, em 13 de agosto de 2021.
Nessa conjuntura, a recusa ao processamento do agravo de petição interposto contra decisão que rejeitou a validade da cláusula compromissória firmada entre as partes, negando-se o TRT 10 a decidir sobre a matéria pelo fundamento de que “a questão competencial deveria ser invocada em fase de conhecimento, ou agora, transitado em julgado a sentença exequenda, por via de ação rescisória” (edoc. 21, p. 3) configura negativa de vigência à regra do art. 507-A da CLT contrária à Súmula Vinculante nº 10, pois, ainda que por fundamentos transversos, mantém decisão que nega aplicação ao dispositivo no caso concreto por fundamento constitucional sem a necessária manifestação sobre sua constitucionalidade em observância à cláusula de reserva de Plenário.
Eis o teor do paradigma:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar as decisões do TRT 10 no Processo nº 0001092-40.2023.5.10.0022, devendo a autoridade reclamada enfrentar o debate à luz do art. 507-A da CLT no caso concreto, observando a cláusula de reserva de Plenário.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente